Tribunal: TJMT
Processo: 1002792-41.2018.8.11.0051
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002792-41.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIENIFFER BARBOSA SCHWARZER - CPF: 043.568.200-88 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (RECORRIDO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0003-94 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE PROVAS E RECIBOS ASSINADOS PELA GENITORA DA PROMOVENTE – COMPRA E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS - CONTRATAÇÃO CONFESSADA EM IMPUGNAÇÃO APÓS A JUNTADA DAS PROVAS PELA PROMOVIDA – MERCADORIAS ENTREGUES PARA A GENITORA DA PROMOVENTE QUE ADMINISTRA O PONTO COMERCIAL – COMPROVAÇÃO – ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – INSCRIÇÃO DEVIDA PELA INADIMPLÊNCIA - CONTRATAÇÃO OMITIDA NA INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de provas e posterior confissão pela promovente, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Havendo comprovação da compra e recebimento das mercadorias pela genitora da promovente, que conforme comprovado nos autos geria o ponto comercial, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e improcedente o pedido contraposto, ante a comprovação da contratação e da origem dos débitos, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora;

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
;

Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que deve ser declarada a cobrança indevida, afastando, via reflexa, os efeitos da inadimplência, com a imediata retirada da inscrição no cadastro de inadimplentes bem como a composição do dano moral sofrido por abalo de crédito, posto que as mercadorias foram recebidas por terceiro.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar a procedência da presente ação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A promovente na inicial alega genericamente que jamais recebeu mercadorias da promovida e que as inscrições são indevidas, posto que não comprou e nem recebeu as mercadorias que deram ensejo a cobrança e inscrições.

A parte promovida na contestação junta inúmeros documentos, sustentando que os pedidos e mercadorias foram entregues a mãe da autora, juntando canhoto de boleto, documentos pessoais da promovente que não foram acostados na inicial, comprovante de deposito pela mãe da promovente para pagar parte da dívida, conversa via aplicativo e notas fiscais, demonstrando a origem do debito, bem como sua exigibilidade.

Junta ainda uma declaração de próprio punho do Supervisor de Vendas, responsável pelo setor onde consta o estabelecimento da promovente, onde informa que a responsável pelo estabelecimento da promovente e sempre foi sua mãe a Sra. Nelida Ayala Barbosa, a qual possuía total autorização para efetuar e receber as compras, inclusive juntando notas e compras anteriores que foram quitadas e pagas e também recebidas por esta.

Ademais em sede de impugnação a promovente confessa a contratação alegando “
Primeiramente insta salientar que a Requerente possui sim junto a Requerida um contrato de comodato referente a 48 garrafas de 600 ml; 2 garrafeiras de 24 garrafas de 600 ml”... “Sendo assim, o que a Requerente refuta o conhecimento ou autorização de compra referente às 03 (três) compras...”,
entretanto, tal fato fora omitido na inicial e, ainda não impugna especificamente os documentos carreados e a assinatura de sua genitora nos comprovante de recebimento das mercadorias.

A promovente apresentou recurso totalmente genérico, apenas reiterando os fatos da inicial e requerendo indenização por dano moral, sem se insurgir especificamente quanto aos termos da sentença.

Assim, entendo que a promovida se desincumbiu do seu ônus e desconstituiu as alegações da promovente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, pelas provas carreadas aos autos, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021